Tribunal: TCU
Processo: 043.668/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - TRT/PE - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Virgilio Pessoa de Souza Lima Filho, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, até a data da ciência pelo órgão de origem do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de trinta dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3.4. emita novo ato de aposentadoria livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram o julgamento pela ilegalidade, nos termos do art. 262, § 2o, do RI/TCU e do art. 19, § 3o, da IN-TCU 78/2018.